Tribunal: TJES
Processo: 0012228-11.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação;
(ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada.
5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1.023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual.
6. A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC).
7. Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
"1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor.
2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012228-11.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMO RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação;
(ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada.
5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1.023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual.
6. A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC).
7. Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
"1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor.
2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Primo Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação Revisional de Clausulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face do
Banco BMG SA
.

Na inicial, o recorrente narra que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrida, no valor de R$ 2.194,33, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 548,90, e sustenta a abusividade dos juros aplicados no contrato, que ultrapassaram os limites da taxa média de mercado, conforme apontado em relatório elaborado pelo Procon Estadual. Alegou ser deficiente físico, aposentado por invalidez, e possuir rendimentos restritos ao salário mínimo, circunstâncias que agravaram a dificuldade para adimplir as prestações.

O autor pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para adequação da taxa de juros à média de mercado, a restituição dos valores pagos em excesso, a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a concessão de tutela provisória para suspensão das cobranças ou, alternativamente, redução das parcelas. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, argumentando que os juros pactuados estavam dentro do permitido e que não houve comprovação de abusividade ou dano moral.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, insistindo na abusividade das taxas de juros cobradas e reforçando a vulnerabilidade econômica e jurídica que permeia a relação contratual. Requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a validade do contrato firmado, sustentando que as cláusulas refletem a livre manifestação de vontade das partes e que as taxas aplicadas respeitam a legalidade e a regulamentação vigente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Primo Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação Revisional de Clausulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face do
Banco BMG SA
.

Na inicial, o recorrente narra que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrida, no valor de R$ 2.194,33, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 548,90, e sustenta a abusividade dos juros aplicados no contrato, que ultrapassaram os limites da taxa média de mercado, conforme apontado em relatório elaborado pelo Procon Estadual. Alegou ser deficiente físico, aposentado por invalidez, e possuir rendimentos restritos ao salário mínimo, circunstâncias que agravaram a dificuldade para adimplir as prestações.

O apelante pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para adequação da taxa de juros à média de mercado, a restituição dos valores pagos em excesso, a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a concessão de tutela provisória para suspensão das cobranças ou, alternativamente, redução das parcelas. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, argumentando que os juros pactuados estavam dentro do permitido e que não houve comprovação de abusividade ou dano moral.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo de fl. 49.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Na hipótese, além de consumidor o autor/apelante é pessoa deficiente, e de pouca instrução que, no curso dos pagamentos do empréstimo, notou que as taxas de juros remuneratórios cobradas contra si eram discrepantes da média veiculada pelo mercado, o que a levou a ajuizar a ação em exame com pedidos de revisão, restituição e indenização por danos morais.

Embora o julgador
a quo
tenha entendido pela inexistência de abusividade nos mencionados encargos contratuais, é possível observar que o apelado impôs ao consumidor uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 1.023,93 %, percentuais estes que se mostram exorbitantes, pois, a época da contratação, a taxa média de juros praticada no mercado era de 7,51% ao mês e 192,71% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-02-20).

Assim, resta evidente a abusividade praticada pelo Apelado. Tal conclusão perfilha o entendimento adotado por nosso jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
[...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) (destaquei)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto brilhantemente proferido, a Ministra Nancy deixou claro que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Na hipótese, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já torna evidente a certeza da abusividade praticada, posto que
as taxas de juros remuneratórias exigidas pelo requerido superavam em
mais que o triplo da média
mensal, e mais que cinco vezes a média anual apontada pelo BACEN na data da contratação.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

É por isso que o patente abuso da cobrança de juros acima do triplo da média vigente nos períodos retira a regularidade e a legalidade da contratação, devendo o consumidor ser ressarcido nos valores cobrados que excederam a taxa média de mercado, a época praticada (7,51% ao mês). Sobre o tema trago julgado ressente desta Câmara, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada contra CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros à taxa média de mercado, repetição dos valores pagos em excesso em dobro, e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de juros alegadamente abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações contratuais com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e discrepância clara em relação às taxas médias, conforme o entendimento do STJ (REsp 1061530/RS). 5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,5% a.m. e 407,77% a.a.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado da época (1,97% a.m. e 26,54% a.a.), evidenciando a abusividade e justificando a sua revisão. 6. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC). 7. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos prova de abalo psicológico que justifique a compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais que envolvem instituições financeiras. 2. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva. 3. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé do credor. 4. A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art. 368; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019. (Data: 19/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0014337-89.2020.8.08.0035 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Juros)

Esclareço que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

No que concerne ao dano moral, registro que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Contratação de empréstimo com juros remuneratórios superiores ao triplo da média apurada pelo BACEN na data da contratação. Abusividade configurada. II. No que concerne ao dano moral, pronunciou-se adequadamente o Juízo a quo no sentido de que “a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados”, exatamente na trilha da jurisprudência desta Corte Estadual em casos que tais. III – Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0007200-90.2019.8.08.0035 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais. (TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. 3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Mar/2023)

Pelos motivos expostos, CONHEÇO do apelo para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinado a restituição ao apelante dos valores cobrados acima da taxa média de mercado (7,51% ao mês), os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Em razão do parcial provimento, condeno o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de de 10% do valor atribuído à causa, e o apelado no mesmo percentual, o qual deverá incidir sobre o proveito econômico obtido.

As custas deverão ser igualmente repartidas, e deverá ser observada a gratuidade concedida a parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar